Tribunal: TJDFT
Processo: 0711708-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711708-97.2024.8.07.0000 RECORRENTES: PEDRO HENRIQUE MACEDO DANTAS, SÉRGIO ROGÉRIO MACHADO DA SILVA E MÁRCIO LUIZ RABELO RECORRIDO: TIAGO SANTOS LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA NA DECISÃO DE PARCIAL ACOLHIMENTO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OUTRORA INAUGURADO PELO AGRAVADO E SEUS PATRONOS. LEGITIMIDADE PASSIVA TAMBÉM DOS PATRONOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. A matéria impugnada versa sobre legitimidade dos patronos da parte sucumbente na impugnação ao cumprimento de sentença (parcialmente acolhida, ao reconhecer o excesso de execução) figurarem no polo passivo de cumprimento de sentença referente à verba sucumbencial fixada nessa decisão. II. Tendo em vista que o cumprimento de sentença dos embargos à execução foi deflagrado pelo agravado e por seus patronos, patente a legitimidade de todos eles para figurarem no polo passivo cumprimento de sentença, deflagrado nos mesmos autos, em que se persegue verba honorária oriunda da sucumbência parcial no cumprimento de sentença dos embargos à execução, tudo à luz do princípio da causalidade. III. Agravo de instrumento provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 17, 18, 77, §§ 6o e 8o, 103, 104, 105, 106, 107 e 779, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade dos insurgentes Márcio Luiz Rabelo e Sérgio Rogério Machado da Silva para figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença em que se persegue verba honorária oriunda da sucumbência parcial no cumprimento de sentença dos embargos à execução, ao argumento de que não são partes, mas apenas patronos da causa do recorrente Pedro Henrique Macedo Dantas, não sendo, portanto, responsáveis pelas dívidas de seu cliente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa aos artigos 17, 18, 77, §§ 6o e 8o, 103, 104, 105, 106, 107 e 779, todos do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos honorários de sucumbência, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os princípios da sucumbência e da causalidade são fundamentos para a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo o sucumbente pagar a verba honorária à parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, inclusive na sentença de improcedência, nos termos dos arts. 85, caput e § 6o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.052.619/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, sobre a legitimidade dos recorrentes, o acórdão impugnando consignou que “nesse panorama processual, tendo em vista que, como dito, o cumprimento de sentença dos embargos à execução foi deflagrado por Pedro Henrique, Sergio Rogério e Márcio Luiz, patente a legitimidade dos três agravados para figurarem no polo passivo de (diverso) cumprimento de sentença, deflagrado nos mesmos autos, em que se persegue verba oriunda da sucumbência parcial no cumprimento de sentença dos embargos à execução (por eles inaugurado)” (ID 61886899). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020